Tribunal: TJES
Processo: 0021158-33.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021158-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AGENCIA FUNERARIA SAO VICENTE LTDA ME e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO UNIFICADO E DO PAGAMENTO CONCOMITANTE DO TRIBUTO MUNICIPAL. DUPLA EXAÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. INFORMAÇÕES PÚBLICAS ACESSÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando demonstrado nos autos que a empresa autora é optante pelo Simples Nacional, com comprovação do recolhimento unificado por meio de DAS e, concomitantemente, do pagamento isolado do ISS ao Município, caracteriza-se a duplicidade de exação. 2. A sentença recorrida, para alcançar suas conclusões, se baseou em conjunto probatório harmônico, suficiente para comprovar a adesão ao regime unificado e a cobrança indevida do tributo municipal. 3. As informações mencionadas pelo Magistrado de origem, extraídas do portal da Receita Federal, são públicas e acessíveis, inclusive ao ente municipal, não configurando surpresa processual ou violação ao contraditório. 4. Aplica-se ao caso o princípio da cooperação, nos termos do art. 6º do CPC, impondo-se a atuação leal e colaborativa das partes e do juízo para a prolação de decisão de mérito justa e efetiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (
fls. 56/63
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a respeitável sentença (
fls. 51/52
) proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, ES, que julgou procedente a ação de repetição de indébito ajuizada por
AGÊNCIA FUNERÁRIA SÃO VICENTE LTDA – ME
, condenando o ente público à restituição do valor retido a título de ISS, conforme discriminado à fl. 14 dos autos, acrescido de correção monetária desde o pagamento indevido e de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o ente apelante sustenta a inexistência de prova, nos autos, quanto à adesão da parte autora ao regime do Simples Nacional.

Alega que a respeitável sentença amparou-se exclusivamente em informação extraída do site da Receita Federal, sem que fosse oportunizado o contraditório, deferindo com base nela os pedidos formulados na inicial.

Embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões (
id. 14291887
), a parte apelada permaneceu inerte (
id. 14291888
).

É o relatório.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021158-33.2010.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: AGÊNCIA FUNERARIA SAO VICENTE LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível onde busca o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
a reforma da sentença que julgou procedente a demanda movida por
AGENCIA FUNERARIA SAO VICENTE LTDA – ME
ao reconhecer a adesão da parte autora ao regime do Simples Nacional e a consequente duplicidade no recolhimento de ISS, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente pago, conforme discriminado à fl. 14 dos autos.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a respeitável sentença violou o princípio do contraditório, ao decidir com base em documentação estranha aos autos, sem, ao menos, oportunizar sua prévia manifestação.

Aduz, ainda, que não há, nos autos, prova inequívoca da adesão da parte autora ao regime do Simples Nacional, tampouco adequada delimitação temporal quanto ao momento em que teria sido efetivada referida opção.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sem maiores delongas, em que pese as judiciosas razões apresentadas pelo apelante, entendo que não merece reforma a respeitável sentença.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a empresa apelada informou ter aderido ao regime do Simples Nacional já no mês de julho de 2007, promovendo, dentro do prazo legal, o recolhimento da respectiva guia de pagamento.

Pontuou, contudo, que, por equívoco de seu escritório de contabilidade, acabou efetuando também o recolhimento de ISS referente ao mesmo período, o que resultou em pagamento em duplicidade.

Diante da frustração das tratativas administrativas para restituição do montante indevidamente recolhido, ajuizou a ação de repetição de indébito de origem com o intuito de reaver os valores pagos a maior.

Com efeito, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional realizam o pagamento unificado dos tributos devidos à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de regime único de apuração e recolhimento centralizado, administrado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, incumbido do repasse das receitas, como o ISS, aos respectivos entes federativos, conforme dispõe o artigo 13, inciso VIII, e o artigo 22, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Muito embora não conste dos autos o espelho extraído do site da Receita Federal que comprove formalmente a adesão da empresa ao Simples Nacional, verifica-se que
a exordial foi instruída com documentação suficiente para demonstrar não apenas a opção pelo referido regime tributário, mas, sobretudo, o efetivo recolhimento, dentro do prazo legal, do tributo unificado por meio de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional)
, conforme se observa à fl. 13,
bem como o recolhimento concomitante de ISS de forma isolada
, por equívoco, conforme fl. 14.

Ressalte-se, ainda, que a veracidade dos documentos apresentados não foi impugnada de forma específica pela parte apelante em sede de contestação
, tendo esta se limitado a alegar a inexistência de prova da adesão ao Simples Nacional, mesmo diante da presença, nos autos, de guia de pagamento compatível com tal regime.

O eminente Magistrado
a quo
, amparado nas referidas provas constantes dos autos, bem como em consulta complementar ao site da Receita Federal, julgou — ao meu ver, acertadamente — procedente a demanda, sob o fundamento de que restou evidente o pagamento em duplicidade da mesma exação tributária.

Nesse ponto, não merece prosperar a alegação de violação ao contraditório.

Isso porque, em primeiro lugar, a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente nas informações obtidas por meio de consulta à página eletrônica da Receita Federal, mas, sim, em um conjunto probatório coeso, que demonstrou, de forma clara, a adesão da parte autora ao regime do Simples Nacional, o recolhimento tempestivo por meio de DAS e, concomitantemente, o pagamento indevido do ISS em separado.

Somado a isso, os dados extraídos da página eletrônica da Receita Federal — relativos à adesão da apelada ao regime do Simples Nacional — constituem informações públicas, amplamente acessíveis a qualquer interessado, notadamente ao próprio ente municipal, que detém pleno acesso à base de dados da Receita Federal.

Ademais, é de se reforçar que, em nenhum momento, houve impugnação específica quanto à efetiva ocorrência do pagamento em duplicidade, limitando-se a argumentação recursal à alegação de ausência de prova nos autos — o que, à luz do conjunto probatório produzido, não se sustenta.

Impende lembrar, ainda, que
o Código de Processo Civil, em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, consagra em seu artigo 6º o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa, a fim de viabilizar a obtenção de uma decisão de mérito justa, efetiva e proferida em prazo razoável
.

Em sentido similar, destaca-se o teor do Enunciado nº 373 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, que reforça a dimensão ética e colaborativa do processo civil contemporâneo, nos seguintes termos:

“As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.”

Diante do exposto, ausente qualquer nulidade na respeitável sentença por suposta violação ao contraditório, e devidamente comprovado nos autos o recolhimento regular do tributo por meio do Simples Nacional, bem como o pagamento concomitante do ISS municipal, impõe-se o reconhecimento da duplicidade da exação e, por conseguinte, a legitimidade do pedido de repetição de indébito.

A sentença recorrida encontra-se, pois, alinhada à legislação aplicável, aos princípios que regem o processo civil e aos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, ES,
Data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.